Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-30.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001654-30.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUAMIR MARIA DA SILVA - CPF: 695.981.421-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICABILIDADE –RESTRIÇÕES PREEXISTENTES AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO JUDICIAL – AUSÊNCIA DO CARÁTER DE LEGITIMIDADE – DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A existência de apontamentos restritivos anteriores, os quais ainda não foram declarados inexigíveis judicialmente, afasta o direito à indenização em relação à negativação posterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Desconstituição de Débito e Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida inscrita em 2-4-2019, no valor de R$140,58, vinculada ao Contrato n. 695981421000091F1, além de fixar os honorários advocatícios em 10% de eventual indenização, que, caso existisse, seria de R$5.000,00.

A apelante aduz que faz jus à reparação por danos morais, pois as restrições anteriores estão sendo discutidas no processo n. 1001653-45.2021.8.11.0029.

Diz que a Súmula n. 385 só se aplica às demandas propostas contra os órgãos mantenedores do cadastro que deixam de realizar a notificação prévia de que trata o artigo 43, §2o, do CPC.

Subsidiariamente, pugna pela suspensão do presente feito até o julgamento daquele outro.

Requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o apelado impugna a justiça gratuita concedida à apelante apresentadas (ID. 166176708).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado impugna o deferimento da justiça gratuita à apelante, sob o argumento de que ela não provou a hipossuficiência financeira.

No entanto, esse benefício foi concedido na decisão de ID. 166176667 (contra a qual não houve Recurso), e o apelado não indicou nenhum fato que infirme o estado de necessidade declarado pelo apelante.

MÉRITO

No presente caso não foi reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes, sendo declarado indevido, portanto, o débito cobrado, de R$140,58, e que foi inscrito nos cadastros de inadimplentes em 2-4-2019.

A apelante recorre sustentando fazer jus aos danos morais, os quais não foram concedidos na sentença sob o argumento de que há outras restrições anteriores as quais, mesmo estando sendo discutidas em juízo, não houve ainda o trânsito em julgado, de modo que se aplica a Súmula n. 385 do STJ.

No entanto, os dois apontamentos realizados anteriormente são da Telefônica Brasil S.A Móvel, nos valores de R$584,47 e R$135,82, incluídos no referido rol em 1o-11-2018 e em 1o-9-2018, respectivamente (ID. 166176653).

De fato, em consulta ao processo n. 1001653-45.2021.8.11.0020, esses débitos anteriores ainda não podem ser considerados ilegítimos, até mesmo porque a sentença foi pela improcedência dos pedidos da apelante.

Registre-se, ainda, que aquela lide só foi ajuizada mais de dois anos depois dos registros.

Assim, representam obstáculo ao deferimento dos danos morais nessa demanda, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, que dispõe que
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

No voto utilizado como precedente para referida Súmula, o Ministro João Otávio de Noronha pontuou que
a jurisprudência atualizada deste Superior Tribunal de Justiça, para os casos como o presente, em que o devedor possui várias inscrições no cadastro de inadimplentes, firmou-se no sentido de que a anotação em órgão de proteção ao crédito é conseqüência natural que se impõe àqueles que procedem ao inadimplemento de suas obrigações, sendo, pois, o cadastro providência esperada pelo devedor, o que exclui a ofensa moral.

Ademais, o STJ já decidiu que não basta a judicialização do débito para que seja excluída a Súmula n. 385 do STJ.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA.
OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ
. 1.
A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)
. 3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial.
(AgInt no REsp n. 1.713.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 6/3/2020.). (Sem destaque no original).

Logo, também não procede a argumentação de que a Súmula n. 385 seria aplicável apenas contra mantenedoras de cadastros de consumidores, sendo amplamente utilizada contra o credor que inseriu o nome.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023